Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/HUMAITA para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por CLARICE PEREIRA PINTO E OUTRO (ID 21075240). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019